Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711784-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY VALERIO DA SILVA AGRAVADA: GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WARLEY VALERIO DA SILVA contra a decisão ID origem 190669949, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702077-04.2021.8.07.0011, ajuizada pelo GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA, ora agravada. Deferido o efeito suspensivo requerido pelo recorrente e determinado o desbloqueio da quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais) considerada impenhorável (ID 57293642). A recorrida interpôs, sucessivamente, agravo interno (ID 57345480) e embargos de declaração (ID 57651737). Não houve concessão de efeito suspensivo a qualquer dos recursos interpostos pela agravada. O agravante peticiona conforme ID 58107705 informando que não houve o cumprimento da decisão de liberação do valor anteriormente bloqueado e requerendo a expedição de oficio ao Juízo de origem para cumprir, com urgência, as ordens emanadas pelo Tribunal de Justiça. Compulsando os autos de origem, verifico que o processo estava concluso desde o dia 8/4/2024. Outrossim, consta decisão do dia 23/4/2024 determinando o cumprimento da decisão de liberação do valor em discussão com a consequente expedição de alvará (ID origem 192583169). Dessa forma, entendo que não há, até o momento, descumprimento da liminar deferida por esta Relatoria. Pelo exposto, tendo em vista o atual andamento do processo origem, NADA A PROVER em relação ao pedido de ID 58107705. À Secretaria da 2a Turma Cível para que realize eventuais intimações pendentes para apresentação de contrarrazões aos recursos interportos. Após a manifestação das partes ou decorridos os respectivos prazos legais, à conclusão. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator